Tribunal: STF
Processo: MS 40816
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DELIBERAÇÃO NEGATIVA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ARQUIVAMENTO SUMÁRIO DE RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. REDUÇÃO TELEOLÓGICA DA NORMA DA AL. R DO INC. I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO.

Relatório
1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 19.9.2025, por Sueli Almeida Hostalácio de Souza, “contra ato ilegal praticado pelo Excelentíssimo Senhor Corregedor Nacional de Justiça, Ministro Mauro Campbell Marques, do Conselho Nacional De Justiça, vinculado ao Poder Judiciário, com sede da entidade pública em Brasília, Distrito Federal, nos autos do Processo Administrativo Reclamação Disciplinar nº 0000494-78.2026.2.00.0000, proposto pela Impetrante em face da DD. Magistrada DENISE SANTOS SALES LIMA, em face da decisão monocrática do I. Relator que indeferiu o Recurso Administrativo, nos termos do Artigo 25, Inciso IX, do RICNJ” (fl. 1, e-doc. 1).

O caso
2. A impetrante afirma que “a decisão nos autos da Reclamação Disciplinar determinou o arquivamento do feito sob a alegação de ausência de indícios de infração, ser de natureza jurisdicional da matéria, perda de objeto, entre outras, entendendo não haver justa causa para o prosseguimento da reclamação” (fl. 2, e-doc. 1).

Assevera que, “da narrativa e provas apresentadas, decorre que a conduta típica e grave por ato da Magistrada merece apuração no âmbito disciplinar, não se tratando de mera insatisfação com os atos administrativos praticados pela mesma. A Reclamação Disciplinar restou arquivada com fundamento no Artigo 8º, Inciso I do RICNJ, que pressupõe a inexistência de elementos mínimos para a sua compreensão” (fl. 2, e-doc. 1).

Informa que “foi apresentado Recurso Administrativo em concordância com o previsto no Artigo 115 do Regimento Interno do CNJ, contudo, de forma monocrática o ilustre Ministro citado, negou seguimento ao recurso, com a alegação de ausência de pressupostos legais para o cabimento do mesmo, sem que houvesse presente o amparo legal no caso para tanto” (fl. 3, e-doc. 1). 

Ressalta que “a decisão do nobre Relator trata-se de notável ato arbitrário e cerceamento do direito de defesa da Impetrante, bem como do acesso à justiça por parte do Conselho Nacional de Justiça vinculado ao Poder Judiciário, frente à decisão monocrática de indeferimento do recurso, fazendo-se necessário o encaminhamento dos autos para apreciação pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça, conforme normativas do Regimento Interno, os quais restaram violados” (fl. 6, e-doc. 1).

Requer a “concessão de liminar para suspender os efeitos do arquivamento e garantir o andamento da Reclamação Disciplinar” (fl. 14, e-doc. 1).

No mérito, pede “concessão da segurança, em caráter definitivo, para que seja anulada a decisão monocrática do Conselho Nacional de Justiça, de indeferimento do Recurso Administrativo, por violação aos preceitos legais do devido processo legal, ampla defesa e acesso à justiça, dispostos nos Art. 5º, Incisos XXXV, LIV e LV da Constituição Federal, além de contrariar os Arts. 25, IX e 11 do Regimento Interno do CNJ e art. 56, § 2º, do Regulamento Geral da Corregedoria Nacional de Justiça” (fl. 15, e-doc. 1).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

3. A presente ação não pode ter seguimento válido neste Supremo Tribunal, carecendo a impetrante de razão jurídica.

4. Os objetos desta impetração são decisões do Corregedor Nacional de Justiça, que determinou o arquivamento sumário da Reclamação Disciplinar n. 0000494-78.2026.2.00.0000 e indeferiu o recurso administrativo interposto contra a decisão de arquivamento sumário. Tem-se nos atos apontados coatores:
“Da análise da inicial apresentada, nota-se que a irresignação se refere a exame de matéria estritamente jurisdicional, uma vez que diz respeito aos fundamentos utilizados das decisões proferidas no âmbito do processo de referência.
O objeto deste expediente, na verdade, é a adequação de decisão judicial conforme a sua pretensão.
Nesse sentido, verifica-se que o requerente, utilizando-se deste expediente como sucedâneo recursal, pretende que esta Corregedoria Nacional reexamine os autos dos processos em causa.
Em casos como esse, em que a irresignação se refere a exame de matéria exclusivamente jurisdicional, no qual se aponta infração disciplinar a magistrado por suposto equívoco no exercício da sua competência judicante, o interessado deve buscar os meios de impugnação previstos na legislação processual, não cabendo a intervenção desta Corregedoria Nacional de Justiça.
Ademais, ressalte-se que, caso a conduta do magistrado revele indício de suspeição, capaz de afastá-lo do julgamento do processo, a questão deve ser tratada na esfera jurisdicional, mediante instrumento processual próprio, na forma do art. 146 do Código de Processo Civil.
Com efeito, o Conselho Nacional de Justiça, cuja competência está restrita ao âmbito administrativo do Poder Judiciário, não pode intervir em decisão judicial para corrigir eventual vício de ilegalidade ou nulidade, porquanto a matéria aqui tratada não se insere em nenhuma das hipóteses presentes no art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal.
Isso porque o exercício da atividade judicante, sob o manto constitucional do livre convencimento do magistrado, é intangenciável nesta via correcional, salvo situações excepcionais em que se demonstre a má-fé do membro do Poder Judiciário ou a condução do processo com desvio de finalidade do magistrado, e, ainda, com caráter habitual, o que não se pode inferir a partir da narrativa apresentada.
Acerca do tema, é firme o entendimento do Conselho Nacional de Justiça:
(...)
Ressalte-se, ademais, que mesmo invocações de erro de julgamento ou erro de procedimento não se prestam a desencadear a atuação da Corregedoria Nacional de Justiça, salvo exceções pontualíssimas das quais se deduza infringência aos deveres funcionais pela própria teratologia da decisão judicial ou pelo contexto em que proferida esta, o que também não se verifica na espécie.
Aliás, eventual divergência na interpretação ou aplicação da lei não torna o ato judicial, por si só, teratológico, muito menos justifica a intervenção correcional. A propósito:
(...)
Nos termos do entendimento do Conselho Nacional de Justiça, é inadmissível a instauração de procedimento disciplinar quando inexistentes indícios ou fatos que demonstrem que o magistrado tenha descumprido deveres funcionais ou incorrido em desobediência às normas éticas da magistratura.
De acordo com o que se tem agora disponível nos autos e da análise da inicial apresentada, verifica-se que o requerente invoca fatos genéricos, sem a individualização e comprovação de qualquer conduta caracterizadora da prática de infração funcional por membro do Poder Judiciário.
Decerto, nos termos do art. 67, § 2º, do RICNJ, os procedimentos disciplinares não podem ter prosseguimento em hipóteses cujas imputações não tenham sido respaldadas por provas ou indícios suficientes, que evidenciem a prática de condutas ilícitas por parte do magistrado. Nesse sentido:
(...)
Ante o exposto, nos termos do art. 8º, I, do RICNJ, determino o arquivamento sumário do pedido formulado” (e-doc. 10).

“Dispõe o artigo 115, § 1º, do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça – RICNJ, que ‘são recorríveis apenas as decisões monocráticas terminativas de que manifestamente resultar ou puder resultar restrição de direito ou prerrogativa’ ao interessado. E mais, nos termos do § 2º do mesmo artigo 115, tem-se que ‘o recurso será apresentado, por petição fundamentada, ao prolator da decisão atacada (...)’.
É possível inferir das normas supracitadas que o recorrente possui o ônus processual de demonstrar, de forma precisa e clara, como a decisão recorrida lhe impôs prejuízo manifesto. Sem essa descrição dialética, típica de um recurso, com impugnação formulada de maneira direta e fundamentada, acaba-se por concluir que carece a parte de interesse recursal, em sua modalidade adequação.
A análise atenta da peça evidencia que a parte recorrente não trouxe em seu recurso qualquer fundamentação jurídica ou fato novo suficiente para infirmar a decisão terminativa.
Consequentemente, é forçoso reconhecer que o Recurso Administrativo interposto não preencheu os requisitos necessários para admissibilidade, a fim de que fosse submetido a julgamento pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça. Nesse sentido, já se decidiu nesse Conselho Nacional de Justiça:
(...)
Nos termos da jurisprudência do Pretório Excelso, que não ocorre violação ao princípio da colegialidade ou do devido processo legal quando, por decisão monocrática do Relator, em face de manifesta improcedência, determinado o arquivamento do feito, nos termos do art. 25, IX, do RICNJ.
(...)
Pelo exposto, indefiro monocraticamente o Recurso Administrativo, nos termos do art. 25, inciso IX, do RICNJ”
 (e-doc. 12).

5. Na espécie, a autoridade apontada coatora apenas assentou a inexistência dos requisitos para processamento da reclamação disciplinar protocolada pela impetrante, realçando que, em casos como o que se tem na espécie vertente, “em que a irresignação se refere a exame de matéria exclusivamente jurisdicional, no qual se aponta infração disciplinar a magistrado por suposto equívoco no exercício da sua competência judicante, o interessado deve buscar os meios de impugnação previstos na legislação processual, não cabendo a intervenção desta Corregedoria Nacional de Justiça”.

O ato apontado coator é decisão negativa do Conselho Nacional de Justiça, excetuada da competência originária deste Supremo Tribunal, que não atua como órgão revisor daquela instância administrativa ou do Conselho Nacional do Ministério Público, na esteira dos precedentes deste Supremo Tribunal: 
“(...) o pronunciamento do Conselho Nacional de Justiça que consubstancie recusa de intervir em determinado procedimento, ou, então, que envolva mero reconhecimento de sua incompetência, ou, ainda, que nada determine, que nada imponha, que nada avoque, que nada aplique, que nada ordene, que nada invalide, que nada desconstitua, não faz instaurar, para efeito de controle jurisdicional, a competência originária do Supremo Tribunal Federal. – O Conselho Nacional de Justiça, ao não determinar a adoção de qualquer medida ou a execução de qualquer providência no caso concreto, não pratica, em tal contexto, ato qualificável como lesivo ao direito vindicado pela parte interessada. – O Conselho Nacional de Justiça, em tais hipóteses, considerado o próprio conteúdo negativo de suas resoluções, não revê, não supre nem substitui, por qualquer deliberação sua, atos ou omissões eventualmente imputáveis a órgãos judiciários em geral, inviabilizando-se, desse modo, o acesso ao Supremo Tribunal Federal, que não pode converter-se em instância revisional ordinária dos atos e pronunciamentos administrativos emanados desse órgão de controle do Poder Judiciário. Precedentes.” (MS 31769 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 01/09/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-025 DIVULG 11-02-2016 PUBLIC 12-02-2016)” (MS n. 34.213-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 16.9.2016, grifos nossos). 

Nesse mesmo sentido, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DECISÃO PELA QUAL JULGADA IMPROCEDENTE RECLAMAÇÃO. DELIBERAÇÃO NEGATIVA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. REDUÇÃO TELEOLÓGICA DA NORMA DA AL. R DO INC. I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MANIFESTA ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COMO INSTÂNCIA REVISORA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (MS n. 39.648-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.6.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO IMPETRANTE. DELIBERAÇÃO NEGATIVA. INVIABILIDADE DO MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. O Agravante não dispõe de legitimidade para pleitear, em mandado de segurança, direito alheio em nome próprio. O mandado de segurança pressupõe a titularidade do direito pretensamente lesado ou ameaçado de lesão por ato de autoridade pública.
2. A competência originária do Supremo Tribunal para processar e julgar ações contra o Conselho Nacional de Justiça não o torna instância revisora de qualquer decisão desse órgão administrativo.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (MS
n. 32.058-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 25.10.2013).

“AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DELIBERAÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DO ATO ORIGINÁRIO. SITUAÇÃO QUE NÃO SE AMOLDA AO PERMISSIVO DO ART. 102, I, ‘R’, DA CARTA DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a previsão constitucional estabelecida no art. 102, I, ‘r’, da Constituição Federal exclui os casos em que a deliberação proferida pelo CNJ ou CNMP, dentro das competências de tais órgãos, resulta na manutenção dos provimentos administrativos oriundos das instâncias fiscalizadas pelos Conselhos. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (MS
n. 37.162-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.2.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CORREGEDOR NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR ARQUIVADA. DELIBERAÇÃO NEGATIVA. INVIABILIDADE DA AÇÃO MANDAMENTAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - O agravante não trouxe argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II - A impetração volta-se contra decisão do Conselho Nacional do Ministério Público que arquivou reclamação disciplinar proposta para apurar a remessa da comunicação anônima ao CRM e a negativa em informar a identidade do comunicante, possuindo tal deliberação, portanto, nítido caráter negativo. III - A jurisprudência desta Casa firmou-se no sentido de que as deliberações negativas do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, haja vista não substituírem o ato originalmente questionado, não estão sujeitas à apreciação por mandado de segurança impetrado diretamente no Supremo Tribunal Federal. Precedentes. IV - Agravo regimental ao qual se nega provimento” (MS n. 35.252-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.6.2018).

6.  A revisão judicial de decisão monocrática administrativa negativa proferida pelo Conselho Nacional de Justiça converte mandado de segurança em indevido sucedâneo recursal, além de instaurar competência revisora, inexistente neste Supremo Tribunal, sobre os provimentos daquele órgão, conforme interpretação teleológica redutora adotada quanto à al. r do inc. I do art. 102 da Constituição da República.

Não se comprova direito líquido e certo da impetrante, menos ainda algum direito que tenha sido atingido por ilegalidade ou abuso de poder praticado pela autoridade apontada coatora. 

7. Pelo exposto, indefiro o mandado de segurança (art. 10 da Lei
n. 12.016/2009 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.

Publique-se.

Intime-se.

Brasília, 25 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora